Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA GONCALVES DE LIMA BAHIA E OUTROS contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença, declinou de sua competência para juízo da comarca de uma das Varas Cíveis da Comarca de ANICUNS/GO, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA em que as autoras MÁRCIA GONÇALVES DE LIMA BAJIA e MARINA GONÇALVES BAHIA pleiteiam que o BANCO DO BRASIL seja compelido a “apresentar as microfilmagens dos extratos/slips originais das cédulas emitidas pela Parte Autora (cujos dados constam nas Certidões de registro Cédulas de Crédito Rural no 89/00562-7 e 89/00563-5) [...], sob pena de serem considerados corretos os cálculos que vierem a ser apresentados”. Após, pugnam que lhes seja oportunizada “a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, e consequentemente declarada a liquidez da condenação imposta ao Banco do Brasil S.A., possibilitando o cumprimento da decisão proferida na Ação Civil Pública de abrangência nacional no 0008465-28.1994.4.01.3400 e o ressarcimento à Parte Autora das diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTN, no mês de março de 1990 devidamente atualizadas e com juros”. Por fim, requerem a intimação do executado para “pagar o montante liquidado em 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento”, nos termos do §2o do art. 520 do NCPC”. Observo que a demanda foi inicialmente ajuizada perante a 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, mas o referido Juízo declinou da competência em favor da Justiça Estadual de Goiás, Comarca de Anicuns (ID 179930741). Na sequência, as autoras pleitearam a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, ao argumento de que o foro do local da sede do executado seria competente para processar e julgar o feito (ID 179930479). Diante disso, o Juízo da de Goiás atendeu ao pedido das requerentes e determinou a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 179930481). Decido. Apesar das alegações trazidas pela parte autora, entendo que o processamento neste Juízo encampa foro aleatório, apto a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados neste Distrito Federal. Permito-me transcrever as razões do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: 17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Ainda que se considere que o caso não verse sobre relação de consumo (como entende parte da jurisprudência), também cabível a declinação da competência de ofício, pois a competência é do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações. Embora relativa, a competência territorial deve observar os critérios legais dispostos nas normas processuais, ou seja, o autor deve ajuizar a ação em um dos locais previstos expressamente na lei para a resolução da controvérsia, não podendo escolher aleatoriamente qualquer Foro, como ocorreu no presente caso. A lei prevê, para a hipótese dos autos, que a ação deve tramitar no Foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, conforme art. 53, III, “b”, do CPC. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. O autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular o sistema de organização judiciária estabelecido para ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Quando há escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, o que autoriza o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. Nesse sentido é a jurisprudência verificada no âmbito das 3a, 4a, 5a e 8a Turma Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FORO DA AGENCIA OU SUCURSAL ONDE FOI FIRMADO O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. 4. Foi negado provimento ao recurso (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Cédula de Crédito Rural. CDC. Inaplicabilidade. Competência. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo, o que atrai a competência do foro da agência bancária para as obrigações decorrentes do contrato que firmou - CPC 53, III, "b". (Acórdão 1397844, 07218844320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1402236, 07361434320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) O BANCO DO BRASIL S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente na maioria das cidades brasileiras, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. Na hipótese dos autos, as autoras são domiciliadas em Anicuns/GO, conforme informação extraída do comprovante de residência acostado no ID 179927042, mesmo local em que foram contratadas as operações de crédito questionadas nos autos (ID 179929695), o que impõe o processamento da liquidação na referida Comarca, até mesmo porque a demanda foi originariamente proposta perante a Justiça Federal de Goiás, ainda que perante Juízo posteriormente reconhecido como incompetente, nos termos da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Federal daquela Seção judiciária. Dessa forma, não pode ser admitida a tentativa posterior de mudança de foro por escolha aleatória das requerentes. Outrossim, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seus advogados, que atuam em Florianópolis/SC (vide última petição apresentada no ID 179930479), e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio das demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se ainda que a Corte Superior formou jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Aliado a isso, foi apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de ANICUNS/GO, Foro do domicílio das requerentes e local onde foram contatadas as cédulas de crédito rural no 89/00562-7 e 89/00563-5. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Os Agravantes alegam, em síntese, que a controvérsia recursal envolve competência territorial, que por ser de natureza relativa, não comporta declinação de ofício da competência. Aduzem que se trata de relação de consumo e que, na condição de consumidor, pode escolher o foro onde melhor defenderá seus direitos. Tecem outras considerações sobre o tema, colaciona jurisprudência e cita legislação. Pedem a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da competência do Juízo de Brasília para processar e julgar a liquidação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Isso porque, no que concerne à alegada competência do domicílio do Credor, registro que o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Dessa forma, em se tratando de execução individual não há, em princípio, imposição legal à parte que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou da agência onde os serviços foram contratados. Ademais, compartilho do entendimento de que, nas relações de consumo, seja qual for a posição do consumidor na demanda, autor ou réu, a competência é territorial que, em regra, é de natureza relativa, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. Quadra dizer que a escolha deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural ou ao Direito do Consumidor se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio ou mesmo no do réu (sede). O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, cuidando-se de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Sucede que, no caso, ocorreu uma particularidade jurídica. Conforme consta da decisão agravada, o cumprimento de sentença em questão foi originalmente distribuído perante a Justiça Federal, que, considerando a ausência da União no pólo passivo, declinou da competência para a justiça estadual do GO, sem consultar as partes. Encaminhados os autos à Justiça Estadual do GO, os Agravantes pleitearam que os autos fossem remetidos para o Juízo de Brasília, foro da sede Ré/Executada, o que foi deferido na decisão de Id. 179930481 dos autos de origem, com fundamento na aludida tese firmada pelo STJ de que “o beneficiário de sentença coletiva, quando o Banco do Brasil for parte, tem o direito de ajuizar o cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no Distrito Federal. Nesse contexto, tenho por correta a declinação da competência para o Juízo de Brasília, por representar o foro escolhido pelos Agravantes, no âmbito estadual, uma vez que se trata de competência relativa, definida no interesse das partes. Eventual insatisfação pela escolha do foro deverá ser suscitada oportunamente pela Ré, no juízo de origem, não sendo atribuição do Juízo Federal escolher o foro pelas partes, tampouco cabível ao Juízo de Brasília declinar da competência de ofício, sob o argumento de escolha aleatória. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a manutenção da competência do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator